Tribunal: TJMT
Processo: 1034459-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034459-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. STAY PERIOD. ENCERRAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de 192 bens móveis da empresa recuperanda, com determinação de preservação dos ativos durante o período de blindagem. O agravante sustenta a ilegalidade da decisão quanto à retroatividade dos efeitos e à ausência de demonstração individualizada da essencialidade, especialmente em relação a veículos previamente apreendidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal para análise da essencialidade de bens e de seus efeitos jurídicos, diante (i) do encerramento do
stay

period
; e (
ii
) da restituição dos bens anteriormente apreendidos à recuperanda.

III. Razões de decidir

3. A suspensão dos atos de constrição sobre bens essenciais à atividade empresarial possui eficácia limitada ao período de suspensão previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005, constituindo medida instrumental à viabilização da recuperação judicial.

4. O encerramento do
stay

period
implica a cessação automática dos efeitos da proteção conferida aos bens essenciais, afastando a utilidade prática da análise das controvérsias relativas à sua apreensão, restituição ou declaração de essencialidade.

5. A restituição dos bens anteriormente constritos, realizada em cooperação entre as partes e em observância à decisão do juízo
recuperacional
, reforça a ausência de utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

6. A superveniência de fatos que eliminam o proveito útil do recurso configura perda do objeto e ausência de interesse recursal, impedindo o conhecimento do agravo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A proteção conferida aos bens essenciais na recuperação judicial subsiste apenas durante o
stay

period
, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005. 2. O encerramento do período de suspensão, aliado à restituição dos bens anteriormente constritos, enseja a perda superveniente do objeto recursal e impede o conhecimento do recurso por ausência de interesse.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1034459-57.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Recuperação Judicial no 1004471-43.2025.8.11.0015, que declarou a essencialidade de 192 bens móveis pertencentes à empresa recuperanda Ômega Transportes Rodoviários Ltda.

O agravante sustenta que 12 dos veículos declarados essenciais já haviam sido retomados nas ações de busca e apreensão no 1002770-54.2025.8.11.0045 e no 1021520-19.2025.8.11.0041, em data anterior à decisão que reconheceu a essencialidade dos bens, mais precisamente em 03/04/2025.

Alega que o decisum atribuiu, de forma equivocada, efeitos "
ex

tunc
" à declaração de essencialidade, em violação aos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. Argumenta, ainda, que não houve demonstração concreta da essencialidade dos bens pela recuperanda, tendo sido apresentado apenas um laudo genérico, elaborado pelo Administrador Judicial, sem qualquer análise individualizada ou pormenorizada dos veículos.

Efeito suspensivo indeferido (
id
320355389
)
.

Contraminuta apresentada

(
id n.

326521879
)
.

Informações prestadas pelo juízo a quo no id 343128364.

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer

p
elo

não provimento do Recurso
.

(id n.

336009385
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada requereu o processamento de sua Recuperação Judicial (Processo n.o 1004471-43.2025.8.11.0015) em 25/02/2025, postulando, em sede de tutela de urgência, a antecipação dos efeitos do
stay

period
, com o reconhecimento da essencialidade de determinados bens móveis.

Em 17/03/2025, a magistrada deferiu, de forma provisória, o pedido liminar, condicionando-o à futura verificação dos requisitos para o processamento da Recuperação Judicial.

Em 02/04/2025, foi deferido o processamento da recuperação judicial, determinando-se que a recuperanda apresentasse relação atualizada e individualizada dos bens considerados essenciais à manutenção de suas atividades, incumbindo ao administrador judicial a análise pormenorizada de cada item. A decisão anterior foi mantida até a conclusão dessa verificação.

A
pós a juntada do relatório do AJ,
houve novo pronunciamento judicial, reconhecendo a essencialidade de 192 bens do Grupo em recuperação.

O agravante sustenta que 12 dos veículos declarados essenciais já haviam sido retomados nas ações de busca e apreensão no 1002770-54.2025.8.11.0045 e no 1021520-19.2025.8.11.0041, em data anterior à decisão que reconheceu a essencialidade dos bens, mais precisamente em 03/04/2025.

Contudo, conforme informação prestada pelo próprio juízo a quo no id 343128364, o
stay

period
encerrou-se em 28/03/2026, o que implica necessariamente na perda do objeto deste Recurso, uma vez que a declaração de essenc
ialidade apenas subsiste durante a blindagem.

Isso porque, a
suspensão dos atos de constrição alusivos a
bens de capital essenciais
à continuidade das operações da devedora
apenas
é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005
e uma vez que esse prazo se encerrou, não há mais falar na manutenção dos bens em favor dos agravados, por fato superveniente.

Por outro lado, o próprio agravado informou que
todos os veículos que, à época, encontravam-se apreendidos foram integralmente restituídos à sua posse efetiva. A restituição ocorreu de forma cooperativa, em alinhamento direto com o Banco Volkswagen S.A., exatamente para viabilizar o fiel cumprimento da decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial, que reconheceu a essencialidade dos bens à atividade empresarial da recuperanda
(id 342392878).

Nesse contexto, eventual pronunciamento deste Tribunal acerca das teses suscitadas pelo agravante, sobretudo quanto à retroatividade da decisão ou a validade das apreensões e viabilidade da sua restituição, não produziria qualquer efeito prático, configurando hipótese de ausência de interesse recursal superveniente.

Pelo

exposto,
não conheço do
Agravo de Instrumento
, ante a perda do objeto
recursal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026